Tribunal: TJMT
Processo: 1036211-82.2018.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036211-82.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADILSON DA SILVA LOUZADA - ME - CNPJ: 08.731.417/0001-36 (APELANTE), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PRELIMINAR ACOLHIDA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – VALIDADE – DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PELO CARTÓRIO DE TÍTULOS – MORA DO DEVEDOR CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I – A obtenção da gratuidade da justiça não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais

II - A exigência de expedição de notificação por cartório de títulos e documentos ou pelo protesto do título foi revogada pela Lei de nº 13.043/2014, que deu a seguinte redação ao § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei de nº 911/69.

III - Não há de se falar em irregularidade da notificação, que foi enviada por carta registrada com aviso de recebimento pelo próprio credor para o endereço contido no contrato de financiamento com garantia fiduciária, ainda mais quando recebida pelo próprio devedor.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por ADILSON DA SILVA LOUZADA – ME., com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação de Busca e Apreensão de nº 1036211-82.2018.8.11.0041, ajuizada por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., julgou procedente o pedido inicial para:

i) declarar rescindido o contrato e consolidar nas mãos da parte autora o domínio e a posse, plenos e exclusivos do bem, tornando definitiva a apreensão liminar;

ii) autorizar a venda pela parte autora, na forma do artigo 3º, §5º, do Decreto-Lei de nº 911/69;

iii) determinar o cumprimento do disposto no artigo 2º do Decreto-Lei de nº 911/69 (devendo aplicar o preço da venda no pagamento do seu crédito e das despesas decorrentes, bem como entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas); e

iv) condenar a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. Ainda, consignou que as verbas da condenação serão corrigidas monetariamente pelo INPC.

Em suas razões recursais (id. 47287989), a ré, ora apelante, preliminarmente, pleiteia a concessão da gratuidade da justiça.

No mérito, sustenta que, como a carta de notificação foi encaminhada pela própria autora, ora apelada, a petição inicial é inepta.

Salienta que, conforme o disposto no artigo 2º, §2º, da Decreto-Lei de nº 911/69, a carta de notificação deve ser registrada, o que, no caso, não foi observado pelo autor, ora apelado, uma vez que não foi enviada por intermédio do Cartório de Títulos.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença, com a extinção da ação e a restituição do bem ou, não sendo possível, com a conversão da ação em perdas e danos, aplicando-se, ainda, a multa prevista no artigo 3º, §7º, do Decreto-Lei de nº 911/69.

Contrarrazões apresentadas (id. 47287999).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Preliminarmente, a ré, ora apelante, pleiteia a concessão da gratuidade da justiça.

Pois bem.

Como cediço, a obtenção da gratuidade da justiça não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais.

É o que dispõem os §§ 2º e 3º do artigo 99 do Código de Processo Civil:

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. LEI 1.060/50. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. SÚMULA 481/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. ALINHAMENTO JURISPRUDÊNCIA STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. 1. Nos termos da Súmula 481/STJ, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, requer a demonstração da impossibilidade de arcarem com os encargos processuais. 2. Na hipótese sob análise, o acórdão recorrido afirmou a ausência da comprovação de que o requerente não poderia arcar com as custas processuais, para justificar a concessão do benefício da Lei 1.060/50. Alterar esse entendimento esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que fica prejudicado o exame do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional quando incidente na hipótese a Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido
”. (AgInt no AREsp 927.851/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 10/05/2018)

Acerca da pessoa jurídica especificamente, dispõe o verbete sumular de nº 481 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
(Súmula 481, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012, DJe 01/08/2012)

Nesse contexto, tendo em conta que, através da juntada do seu balanço patrimonial do ano de 2019 (id. 47287969), a ré, ora apelante, demonstrou a hipossuficiência alegada, defiro o seu pedido de gratuidade da justiça.

Ante exposto,
ACOLHO
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar procedente a pretensão formulada na inicial dos Autos da Ação de Busca e Apreensão de nº 1036211-82.2018.8.11.0041, ajuizada por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
em face de
ADILSON DA SILVA LOUZADA – ME.
,

agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a ré, ora apelante, sustenta que, como a carta de notificação foi encaminhada pela própria autora, ora apelada, a petição inicial é inepta.

Salienta que, conforme o disposto no artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei de nº 911/69, a carta de notificação deve ser registrada, o que, no caso, não foi observado pelo autor, ora apelado, uma vez que não foi enviada por intermédio do Cartório de Títulos.

Não assiste razão à ré, ora apelante.

Isso porque, a exigência de expedição de notificação por cartório de títulos e documentos ou pelo protesto do título foi revogada pela Lei de nº 13.043/2014, que deu a seguinte redação ao § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei de nº 911/69,
in verbis
:

“§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.”

Assim, ao revés do que tenta fazer crer a ré, ora apelante, não há de se falar em irregularidade da notificação, que foi enviada por carta registrada com aviso de recebimento pelo próprio credor para o endereço contido no contrato de financiamento com garantia fiduciária, ainda mais quando recebida pelo próprio devedor.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE. AÇÃO REVISIONAL. SÚMULA N. 380/STJ. MORA DO DEVEDOR CARACTERIZADA. DECISÃO MANTIDA.

1. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211/STJ.

2. Conforme a jurisprudência desta Corte, nos pedidos de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, é dispensável a notificação pessoal do devedor para comprovação de sua mora, bastando, para tanto, a remessa de notificação extrajudicial a seu endereço.

3. "Por um lado, a própria redação atual do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969 é expressa a respeito de que a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento.
Por outro lado, conforme a atual redação do mencionado dispositivo, promovida pela Lei n. 13.043/2014, o entendimento até então consagrado pela jurisprudência do STJ, acerca da necessidade de notificação via cartório, foi considerado, por própria opção do legislador, formalidade desnecessária"
(REsp 1.292.182/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe 16/11/2016).

4. Conforme o entendimento consolidado na Súmula n. 380/STJ, "a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor", necessitando-se, para esse fim, de comprovada abusividade dos encargos exigidos no período de normalidade contratual.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1514681/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 22/11/2019)”

Portanto, tendo em conta que a ré, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pela Juiz sentenciante para 15% (quinze por cento) sobre o valor do débito, o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pela advogada da autora, ora apelada, em grau recursal. Contudo, como foi deferido os benefícios da gratuidade da justiça à ré, ora apelante, sua exigibilidade está suspensa, conforme o disposto no artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020